Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS E ÍNDICES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu BANCO PAN S.A, sob o argumento de que o acórdão foi omisso, porquanto não foram estipulados os índices e critérios de incidência dos juros e da correção monetária (ID 54565392). Pugna pela reforma do acórdão para que seja sanada a omissão.
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 55455839). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, o acórdão embargado julgou parcialmente provido o recurso inominado, exclusivamente para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais fundamentos da sentença.
5. Por conseguinte, inexiste a omissão apontada, uma vez que foi mantida a sentença quanto à incidência de juros legais desde a citação (17/03/2023) e correção monetária a partir do arbitramento do valor, segundo os índices adotados pelo TJDFT, conforme especificado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.